Tribunal: TCU
Processo: 014.058/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão (de Relação) 4.501/2023  2a Câmara, proferido nos autos de Representação autuada mediante despacho para apurar indícios de irregularidades no cumprimento dos art. 32 e 33 da Lei 13.639/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais contra o Acórdão (de Relação) 4.501/2023 - 2a Câmara, proferido nos autos desta Representação autuada mediante despacho do min. subst. André Luís de Carvalho, para apurar indícios de irregularidades no cumprimento dos arts. 32 e 33 da Lei 13.639/2018, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, com os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, por meio da cisão do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.